Tribunal: TJSP
Processo: 2144948-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Despesas condominiais. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que indeferiu a penhora do imóvel que deu origem ao débito condominial. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: unidade condominial geradora do débito formado pelo rateio das despesas condominiais cuja propriedade pertence a terceira. Ausência de documentos

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Despesas condominiais. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que indeferiu a penhora do imóvel que deu origem ao débito condominial. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: unidade condominial geradora do débito formado pelo rateio das despesas condominiais cuja propriedade pertence a terceira. Ausência de documentos aptos a comprovar a condição do executado de proprietário do imóvel em questão. Impossibilidade de penhora de bem pertencente a terceira estranha aos autos. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*